Tribunal: TJMT
Processo: 1061584-02.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA ASSIS RIBEIRO TAQUES - CPF: 042.369.941-51 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1061584-02.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

16.05.2023

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

LETICIA ASSIS RIBEIRO TAQUES

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. DOCUMENTO DEVIDAMENTE ANEXADO NOS AUTOS. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

In casu,
o mérito recursal cinge-se em analisar o acerto do juízo a quo ao proferir a sentença terminativa, por indeferir a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

2.

É de sabença que os arts. 319 e 320 do CPC/15 preveem os requisitos essenciais para a propositura da ação.

3.
Por considerar necessária a juntada do RG da autora atualizada e legível ao presente feito, o juízo primevo determinou a sua intimação, conforme despacho constante no ID. 162213226.

4.
Contudo, verifico que já consta na inicial a juntada do documento pessoal (RG) legível e atualizado da autora, de onde infere todos os dados necessários para aferição de sua idoneidade (ID. 162213224).

5.
Nesse aspecto, o indeferimento prematuro da petição inicial é inconcebível e deve o presente feito ter o seu regular processamento.

Assim, incabível o indeferimento da inicial.

6.
Não estando os autos maduros, na medida em que a extinção se deu antes mesmo da audiência de conciliação, cabível a devolução para a 1ª instância.

7
. Sentença anulada.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Analisando detidamente o feito, tenho que assiste razão a Recorrente.

O ordenamento jurídico vigente, prevê nos
arts. 319 e 320 do CPC/15 os requisitos essenciais para a propositura da ação.

In casu
, o juízo de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito sob a fundamentação de que a autora não anexou aos autos documento pessoal atualizado e legível, mesmo após ser intimado para cumprir tal determinação.

Contudo, verifico que já consta na inicial a juntada do documento pessoal (RG) legível e atualizado da autora, de onde infere todos os dados necessários para aferição de sua idoneidade, senão vejamos:

Nesse aspecto, o indeferimento prematuro da petição inicial é inconcebível e deve o presente feito ter o seu regular processamento.

Por outro lado, verifico que o feito não se encontra regularmente maduro e apto a julgamento de mérito, uma vez que não ocorreu a audiência de conciliação, razão pela qual o retorno dos autos a origem é medida impositiva para que seja regularmente processado e julgado o presente feito.

Posto isso,
CONHEÇO
do Recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, remetendo-se o presente feito a origem para o regular processamento e julgamento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023